Tribunal: TJSP
Processo: 2208152-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada determinando a cobertura do tratamento. Reforma impertinente. Ausência dos requisitos para cassação da liminar deferida. Saúde do agravado em risco. Negativa de internação por período de carência. Abusividade configurada. Atendimento configurado como emergencial/de urgência diante da moléstia do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada determinando a cobertura do tratamento. Reforma impertinente. Ausência dos requisitos para cassação da liminar deferida. Saúde do agravado em risco. Negativa de internação por período de carência. Abusividade configurada. Atendimento configurado como emergencial/de urgência diante da moléstia do beneficiário (cefaléia de forte intensidade associada a confusão mental e sincope, evoluindo com quadro de emergência hipertensiva). Prazo de carência de 24 horas. Súmula 105 do TJSP. Minoração do valor da astreintes. Impertinência. Eventual redução a ser realizada em fase de liquidação. Multa que pode ser revista a qualquer tempo. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.